Tribunal: TJDFT
Processo: 0007489-48.2016.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. INCONFORMISMO. APLICAÇÃO DA MULTA. INTUITO PROTELATÓRIO RECONHECIDO.
I. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo.
II. De acordo com o artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, a aplicação de multa ao embargante pressupõe o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração.
III. Impõe-se a manutenção da multa aplicada no acordão recorrido quando reconhecido expressamente pelo colegiado o claro propósito do embargante de provocar o reexame de questões explicitamente solucionadas.
IV. Recurso desprovido.